Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-75.2002.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-75.2002.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MENDES CARNEIRO - CPF: 853.809.621-49 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), OLGA TITON BEAL - CPF: 013.607.851-67 (APELANTE), GILVANI APARECIDA BEAL - CPF: 593.515.601-63 (APELANTE), JUCELI TITON BEAL SOUZA - CPF: 023.321.071-77 (APELANTE), ROSANE CRISTINA BEAL ARAUJO - CPF: 729.273.051-53 (APELANTE), ERINEU VICENTE BEAL (APELADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), OLGA TITON BEAL - CPF: 013.607.851-67 (APELADO), GILVANI APARECIDA BEAL - CPF: 593.515.601-63 (APELADO), JUCELI TITON BEAL SOUZA - CPF: 023.321.071-77 (APELADO), ROSANE CRISTINA BEAL ARAUJO - CPF: 729.273.051-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ERINEU VICENTE BEAL registrado(a) civilmente como ERINEU VICENTE BEAL - CPF: 156.408.929-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERINEU VICENTE BEAL registrado(a) civilmente como ERINEU VICENTE BEAL - CPF: 156.408.929-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo culpa concorrente no acidente, as partes envolvidas devem responder pelos danos na proporção de suas culpas.

Uma vez demonstrado cabalmente o prejuízo alegado, resta procedente o pleito indenizatório de ordem material no que se refere ao ressarcimento das despesas documentalmente demonstradas nos autos.

In casu, as lesões resultantes do acidente geraram na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

O dano estético deve ser indenizado em razão da deformidade permanente decorrente do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rodrigo Mendes Carneiro contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos
da ação de indenização por ato ilícito c/c dano moral, dano físico e estético e lucros cessantes, ajuizada contra Erineu Vicente Beal,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou demonstrada a ocorrência do dano e de seu nexo de causalidade, sendo controverso somente se o requerido agiu ou não com culpa. Alega que os depoimentos das testemunhas prestados nos autos levam à conclusão diferente daquela fixada pelo magistrado e que o requerido agiu com intensa imprudência na condução do veículo, não tomando cautelas necessárias ao adentrar na rodovia, descumprindo o art. 44 do CTB. Afirma que as testemunhas relatam que o réu adentrou na rodovia sem efetuar a parada, restando devidamente caracterizada a sua culpa. Prossegue aduzindo que o veículo conduzido pela parte ré não poderia circular nas estradas e que em matéria de trânsito, vige o princípio da confiança, em que se espera que ajam com responsabilidade e de acordo com as leis vigentes de maneira a impedir danos.

Requer a reforma da r. sentença, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 37.694,89, além de lucros cessantes pelos 04 anos em que ficou impossibilitado de exercer atividades comerciais, no valor de R$ 450,00 correspondente à sua remuneração mensal na data do fato, por cada mês paralisado, incluindo 13º salário. Ainda, requer indenização por dano moral e estético que sofreu por culpa exclusiva do requerido, arbitrando minimamente em 200 salários mínimos. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente. Firme em seus argumentos requer a reforma do
decisium
.

Olga Titon Beal e outros, na qualidade de sucessores de Erineu Vicente Beal, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (id. 227057678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Mendes Carneiro move ação de indenização por ato ilícito c/c dano moral, dano físico e estético e lucros cessantes, contra Erineu Vicente Beal, alegando, em apertada síntese, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02 de agosto de 2001, por volta das 19h20min, quando transitava com a motocicleta Honda, ano 1999, de cor preta, placa JZA2614, pela Rodovia BR 158.

Afirma que em companhia de seu amigo, ambos conduziam motocicletas em baixa velocidade, não mais do que 50 km/h, com os faróis ligados, trafegando pela BR 158 no sentido Confresa – Vila Rica, quando um caminhão completamente descaracterizado, conhecido como “paco-paco”, de maneira imprudente adentrou, sem qualquer cuidado e sem observar a preferência obrigatória de uma via acessória para a pista da rodovia, obrigando uma das vítimas (José Cleber Marcelino) virar-se bruscamente à direita, caindo em um aterro, enquanto o autor foi colhido pela parte dianteira esquerda do caminhão, sendo projetado a considerável distância em razão do impacto sofrido.

Alega que o motorista do caminhão agiu com imprudência, negligência e imperícia, quando adentrou na via principal sem observar o tráfego da rodovia.

Em vista do acidente, o autor sofreu diferentes lesões de natureza grave, que o obrigaram a submeter-se a intenso tratamento médico hospitalar, com deslocamento aéreo de urgência e realização de cirurgias, além de permanecer internado diversos dias no Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas/TO.

Menciona que por tal tratamento médico e hospitalar, incluindo farmácia e transporte, despendeu da quantia de R$ 37.694,89, pretendendo a indenização referente ao
quantum
. Além disso, assevera que perdeu grande parte da capacidade de sua perna e pé direitos, o que o impossibilita a prática de atividades profissionais de vendedor e de autônomo, com necessidade de deslocamento de motocicleta no exercício de seu labor e de permanecer por várias horas diárias de pé, pretendendo que o réu seja compelido a pagar pensionamento no importe de R$ 450,00 mensais, inclusive 13º salário, correspondente à sua remuneração à época.

Ao final, firme em seus argumentos, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral e material, danos estéticos e físicos, pensão até a plena recuperação e lucros cessantes.

O requerido Erineu Vicente Beal apresentou contestação arguindo que o autor omitiu a verdade dos fatos e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Aduz que a velocidade empregada pelo motociclista era excessiva, em estrada sem asfalto, além de transitar ao lado de seu colega conversando, praticando diversas infrações de trânsito, postulando pela improcedência do pedido (id. 227056728 - Pág. 223/234).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do autor e do réu, além de testemunhas arroladas por ambos (227056728 - Pág. 257/264, 274/277 e 288).

Também foi realizada perícia médica judicial (id. 227056728 - Pág. 359), que posteriormente foi anulada em razão da ausência de intimação do requerido para participar do ato (id.

227056728 - Pág. 387).

Nova perícia médica produzida nos autos (id.

227056728 - Pág. 399/402).

Na sequência, noticiou-se o falecimento do requerido Erineu Vicente Beal (id.

227056728 - Pág. 407), sendo incluídos seus sucessores no polo passivo, ora apelados, quais sejam: Olga Titon Beal, Gilvani Aparecida Beal, Juceli Titon Beal Souza e Rosane Cristina Beal Araújo, que apresentaram manifestação (id. 227056740), postulando pela extinção do feito ante a ilegitimidade passiva dos herdeiros; subsidiariamente, a improcedência da ação e impenhorabilidade do bem de família.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sopesando as provas produzidas ao longo do processo, reconheceu a culpa exclusiva do autor e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da causa (id. 227057667).

Inconformado, o apelante recorre sustentando que demonstrou a ocorrência do dano e de seu nexo de causalidade, sendo controverso somente se o requerido agiu ou não com culpa.

Alega que os depoimentos das testemunhas prestados nos autos levam à conclusão diferente daquela fixada pelo magistrado e que o requerido agiu com intensa culpa em razão da imprudência na condução do veículo, não tomando cautelas necessárias ao adentrar na rodovia, descumprindo o art. 44 do CTB. Afirma que as testemunhas relatam que o réu adentrou na rodovia sem efetuar a parada, restando devidamente caracterizada a sua culpa e o dever de indenizar.

Prossegue aduzindo que o veículo conduzido pela parte ré não poderia circular nas estradas, quiçá em Rodovia Federal e que em matéria de trânsito, vige o princípio da confiança, onde se espera que ajam com responsabilidade e de acordo com as leis vigentes de maneira a impedir danos.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença, condenando o apelado ao ressarcimento pelo dano material no importe de R$ 37.694,89, além dos lucros cessantes pelos 04 anos em que o autor ficou impossibilitado de exercer atividades comerciais, no valor de R$ 450,00 correspondente à sua remuneração mensal na data do fato, por cada mês paralisado, incluindo 13º salário. Ainda, requer indenização por dano moral e estético que sofreu por culpa exclusiva do requerido, arbitrando minimamente em 200 salários mínimos.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento do Tribunal, pugna para que seja reconhecido, no mínimo, a culpa concorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que questão não é de difícil elucidação. Explico.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

Dito isso, de proêmio, é preciso enfatizar que tanto o autor quanto o réu encontravam-se em situação irregular no momento do acidente.

O autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à época do acidente, além de conduzir a motocicleta com documentação atrasada.

Por outro lado, o requerido, apesar de possuir CNH, estava com sua permissão vencida, conduzindo veículo descaracterizado, popularmente conhecido como “paco-paco”, utilizado principalmente no transporte de madeiras, que sequer possui documentação ou qualquer item de segurança, como setas, farol ou até mesmo cabine.

Ainda,
mister
se faz constar que no caso em apreço não houve a realização de perícia no local, ficando a dinâmica do acidente demonstrada por meio da prova testemunhal.

Nesse passo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo douto magistrado, tenho que a prova testemunhal produzida conduz à conclusão parcialmente diversa daquela apontada na r. sentença.

Isso porque, decorre da dinâmica do acidente e das provas produzidas, que por volta das 19 horas do dia 02.08.2001, o autor conduzia uma motocicleta paralelamente ao seu amigo José Cleber Marcelino, quando repentinamente o caminhão conduzido pelo réu adentrou na Rodovia 158, ocasião em que José Cleber conseguiu desviar, caindo, todavia, em um aterro. O autor, por sua vez, melhor sorte não teve e acabou colidindo com o veículo, sofrendo diversas fraturas pelo corpo.

Ao ser ouvido em juízo, o requerido Erineu Vicente alegou que tinha uma visão de aproximadamente 500 metros da Rodovia, mas não viu as motocicletas quando adentrou na BR, veja:

“
(...)
o caminhão tinha freio apenas de mão; esse freio é das rodas traseiras; não tinha freio nas rodas dianteiras; antes de subir na BR tinha um declive; o declive de máximo uns dez metros; parou bem na baixada do declive antes de entrar na BR; estava descendo um carro pequeno na Rodovia
; a rodovia tem um movimento razoável na hora em que ocorreu o acidente; o caminhão tinha força suficiente para subir e entrar na BR;
o caminhão não tinha farol;
ao parar naquele local
tinha uma visão de aproximadamente uns quinhentos metros para o lado esquerdo
;
não viu as motos vindo;

no momento da batida o caminhão ainda estava meio transversal na pista, estando a cabina entre o meio da pista e o lado direito dela
; o requerente bateu na frente do caminhão; o outro saiu para a direita; ambos estavam correndo demais; ao ver as motos vindo, puxou o freio; acha que não foi nem meio metro até parar o caminhão; a moto entrou embaixo do caminhão; serviu de calço para o caminhão e foi amassada por ele; ao subir na BR colocou a primeira marcha e acredita que no momento da batida estava na segunda marcha de direção; não tem ninguém que tenha visto o acidente (...)”.
(id. 227056728 - Pág. 259).

Assim, pelos esclarecimentos prestados, percebe-se que o requerido confirma que não viu as motocicletas, além de que o caminhão não possuía farol, o que certamente dificultou a visibilidade dos motociclistas quando aquele adentrou à BR 158.

Por outro lado, a testemunha
Cícero Bernardes da Silva
, afirmou em juízo ter presenciado o acidente, e que o requerido não parou o caminhão antes de entrar na Rodovia, confira:

“
(...) o depoente mudou para perto do local do acidente recentemente; estava fazendo necessidades fisiológicas na beira da Rodovia, e não estava de pé; quando viu estava vindo um paco-paco e inclusive abaixou para não ser visto, pois achou que pudesse ter farol
;
viu que o paco-paco desceu o declive e subiu na BR de repente e que vinha ao encontro de duas motos com os faróis ligados; o depoente viu a hora da batida;
estava a uns vinte ou vinte e cinco metros de distância do local exato da batida; a moto bateu na quina do caminhão, na frente, bem no radiador;
o caminhão não parou para entrar na BR; do jeito que desceu o declive subiu na BR;
já estava mais para a noite do que para o dia; os carros que passavam já estavam com os faróis acesos (...)”
(
id. 227056728 - Pág. 260).

Já a testemunha
Ivonei Antônio Cassali
, que também estava de motocicleta na rodovia, distante uns 30 metros do autor, presenciou o fato, denotando que a visibilidade estava bastante prejudicada em razão da poeira, mas que mesmo assim o autor não reduziu a velocidade, veja:

“
(...)
que presenciou o acidente, pois no momento em que ocorreu o depoente estava também de moto, a uns trinta metros atrás do autor
;
na hora do acidente havia um outro motoqueiro ao lado do autor
; (...);
quando veio uma caminhoneta de frente e cruzou com o depoente e os demais, levantando bastante poeira
; o depoente diminuiu a velocidade, pois estavam em três emparelhados na mão da direção, e como o depoente estava na ponta esquerda, diminuiu a velocidade; em seguida percebeu mais a frente o farol de uma das motos, não sabendo do autor ou do companheiro dele clareando para vários lados e escutou a batida no mesmo instante da batida ocorreu esse clarear do faro e logo o depoente já viu o caminhão “paco-paco” andando mais um pouco e encostando do lado direito da pista dele, em sentido contrário ao do depoente
(...).
” – id. 227056728 - Pág. 274.

Dito isso, vê-se que o autor transitava paralelamente com o seu colega pela Rodovia, ao entardecer do dia, quando foi surpreendido pelo caminhão do requerido que adentrou à pista principal, saindo da via marginal, sem observar os cuidados necessários à manobra, afirmando que sequer viu os motociclistas.

Ora, é do motorista que ingressa na pista de rolamento a responsabilidade pela segurança da manobra, segundo prescrevem os artigos 28, 36, 34 e 44, todos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Destaco que o art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao dispor: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Além disso, o art. 44 do CTB dispõe que, ao ingressar na via, o condutor deve ter prudência especial, respeitando os veículos que tenham o direito de preferência:

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara, confira
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro
. Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal. Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (RAC n.º 1001441-48.2017.8.11.0025, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 15.03.2023 - negritei).

Assim, tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, pois, o requerido/apelado agiu com imprudência, não observando o dever de cuidado ao ingressar na pista de rolamento, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelos danos causado.

Todavia, vislumbro no presente caso a ocorrência da
culpa concorrente
, tendo em vista que a vítima também deu causa ao referido acidente, mormente porque, conduzia a motocicleta paralelamente à outro veículo, inclusive confessando em juízo que no momento do acidente, conversava com seu colega ao lado, veja:

“
(...)
O depoente vinha ao lado do motoqueiro José Kleber Marcelino
; Ivonei não estava junto; vinha atrás; ela não fazia parte do grupo; o depoente estava com capacete; a frente do capacete não tem viseira; é aberta e com uma aba na frente;
não diminuiu a velocidade com a poeira da caminhoneta
, pois foi bem antes da batida; a poeira não atrapalhou a visão do caminhão; a primeira coisa que viu foram as rodas dianteira e traseira;
estava conversando com o outro motoqueiro no trajeto; não reduziu a velocidade ao chegar naquele local,

pois não imaginava que iria sair um caminhão sem farol (...)” –
id. 227056728 - Pág. 257/258.

E mais.

Como dito anteriormente, a testemunha presencial, Ivonei Antônio Cassali, afirmou categoricamente que a visibilidade estava bastante prejudicada em razão da poeira, mas que mesmo assim o autor não reduziu a velocidade, faltando com o dever de cuidado.

Aliado a isso, o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, ainda que a jurisprudência reconheça que a simples falta de habilitação não gere por si só a culpa do acidente, sendo punida na esfera administrativa (art. 162, I, CTB), a falta desse requisito objetivo conduz ao fato de que o condutor não possuía o preparo teórico e prático para pilotar a motocicleta, cometendo, inclusive, o crime tipificado no art. 309 do CTB.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" E SEM HABILITAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - CULPA CONCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa aos artigos 28 e 57 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância. Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental
.
Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor.
As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré.”
(RAC n.º 10015437820188110011, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, j. em 15.09.2021 – destaquei)

Desse modo, restando devidamente demonstrado nos autos que ambas as partes concorreram, em igual proporção, para o evento danoso, deverá a indenização ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme o art. 945, do C. Civil, que dispõe:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
.

Assim,
a parte ré somente pagará 50% (cinquenta por cento) sobre os valores das indenizações fixadas.

Visto isso, o autor reclama o ressarcimento dos danos materiais, nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, além do dano moral e estético.

Quanto aos danos emergentes, estes estão atrelados ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela parte, ao passo que os lucros cessantes decorrem do que razoavelmente deixou de ganhar.

Nesse passo, restou demonstrado que autor dispendeu R$ 37.649,89 (trinta e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), com despesas médico-hospitalares (exames, cirurgias, medicamentos e transporte – id 227056728 - Pág. 188/207), cujo reembolso lhe assiste.

Quanto aos lucros cessantes, sustenta o autor que em razão do acidente de trânsito sofrido em agosto de 2001, ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais de vendedor e autônomo, por aproximadamente 04 anos e, por consequência, de receber renda mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), inclusive 13º salário.

Para justificar a referida remuneração, o autor colacionou aos autos simples declaração assinada por Lamartine Antônio Fernandes, que declarou que Rodrigo Mendes Carneiro prestava serviços diversos como autônomo à empresa do declarante, recebendo como pagamento
pro labore
o valor equivalente a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais (id. 227056728 - Pág. 212).

No ponto, entendo que a razão não assiste ao apelante, porquanto, não demonstrado pelo autor que realmente exercia atividade laborativa à época do acidente com o recebimento do referido valor, a assegurar-lhe indenização correspondente ao que deixou de ganhar no período em que esteve incapacitado para o trabalho.

Ora, conquanto o apelante alegue que trabalhava como vendedor e autônomo, percebendo
pro labore
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), não juntou qualquer outro documento para corroborar a afirmação, sequer trazendo sua CTPS ou comprovantes de recebimento dos referidos valores, de sorte que não cabe ressarcimento por lucros cessantes sem a prova inconteste nos autos.

Logo, descabida a fixação de indenização por lucro cessante no presente caso. Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – FEITO NÃO EXTINTO ANTE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 488 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REJEIÇÃO – ESTIPULAÇÃO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO RECONVENCIONAL – ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES SUPORTADOS – INCOMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO – ART. 373 E INCISOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

8.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
” (RAC n.º 0000322-35.2004.8.11.0022, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. em 27.08.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.
A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC

0005619-96.2012.8.11.0004, 1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Edson Dias Reis, J. 09.05.23)

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao dano moral, tenho que no presente caso mostra-se devido, porquanto, não se olvide que as circunstâncias próprias do caso relacionado ao fato de que em virtude do acidente o apelado teve politrauma, com fratura e esmagamento no pé direito, e necessitou ser internado, longe do seu domicílio, submetido a tratamento cirúrgico, fisioterápico, cujos deletérios suplantam o mero dissabor, inclusive com encurtamento do membro, afetando a integridade corporal, causando dor, sofrimento e angústia por longo período de tempo.

Assim, sendo inconteste a existência dos danos sofridos pelo autor, as
lesões
resultantes do acidente geraram na vítima sofrimento e abalo moral que foge à normalidade, configurando dano passível de indenização.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Logo, considerando o grau de responsabilidade frente ao dano causado e o abalo moral sofrido, reputo proporcional e razoável o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de dano moral, valor esse que se mostra justo e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por derradeiro, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, o dano estético do autor está manifesto na cicatriz que o acidente deixou em seu membro inferior direito, que teve como consequência o encurtamento do membro, causando extensa cicatriz no dorso do pé, conforme demonstrado no laudo pericial (id. 227056728 - Pág. 368). A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
. [...].”
(TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

Nesse diapasão, é de clareza solar que o dano estético se mostrou configurado, em decorrência da cicatriz e do encurtamento do pé direito em decorrência da grande perda de tecido muscular, motivo pelo qual entendo devido o montante reparatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse particular, apenas para evitar eventual recurso futuro e discussões desnecessárias, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para condenar o réu/apelado, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores das indenizações adiante fixadas, quais sejam:
a)

danos materiais
no valor de R$ 37.649,89 (trinta e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigidos pelo INPC desde o seu desembolso e juros de 1% a contar da citação;
b)

dano moral
no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação e;
c) dano estético
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

Por fim, havendo reforma da r. sentença, para condenar a parte ré no pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores das indenizações fixadas, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos material, moral e estético, a sua fixação deve se dar com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular, mantendo apenas o percentual fixado pelo magistrado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024